Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE. TERCEIRO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de penhora do imóvel localizado no Bloco B, Subcondomínio 3, Lotes n. 2 e 4, Apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se o pedido de reforma da decisão agravada para determinar a intimação do proprietário registral pode ser analisado de forma inédita nesta instância recursal e (ii) em saber se a penhora do imóvel localizado no Bloco B, Subcondomínio 3, Lotes n. 2 e 4, Apartamento n. 705, Setor Auxiliar de Garagens, Oficinas e Comércio Afim Norte, Taguatinga/DF é possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de questão não apreciada na primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
4. O promitente comprador adquire o direito real à aquisição do imóvel somente após o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis.
5. A simples promessa de compra e venda, não levada a registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente, não vincula terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada na primeira instância é impossível em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. O imóvel de propriedade de terceiro não pode ser penhorado. ”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.245 e 1.417.
Jurisprudência relevante citada: n/a.